Tribunal: TJES
Processo: 0011258-48.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011258-48.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA e outros

APELADO: NIVALDO GOMES COELHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. OPÇÃO POR COMPLEMENTAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“é devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência

privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários

(Súmula 289/STJ) (Tema Repetitivo 511 STJ).

2.
Entretanto,
“a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda,
de aplicação restrita aos casos de resgate, não se aplicando aos casos que a parte opte por receber a complementação, diante da inexistência de rompimento de vínculo"
(TJMG. Apelação Cível 1.0024.13.355317-2/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2024, publicação da súmula em 20/02/2024).

3. No caso dos autos, tratando-se de previdência privada, ausente o pleito de resgate dos valores tendo a vista a opção pelo recebimento do benefício complementar, não há que se falar em correção monetária e incidência de expurgos inflacionários.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 02 de dezembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0011258-48.2014.8.08.0024

Apelante:

Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA

Apelado:

Nivaldo Gomes Coelho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 434 a 436) proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de revisão de benefício de suplementação de aposentadoria movida por Nivaldo Gomes Coelho, na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais, a fim de determinar a incidência de correção monetária com expurgos inflacionários (previstos no Plano de Verão, Plano Collor I e II) sobre os valores percebidos pelo apelado a título de aposentadoria suplementar e, por conseguinte, determinou o pagamento das diferenças de valores considerando a atualização monetária. Por fim, condenou o apelante em custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu recurso (fls. 474 a 483), a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que: (i) deve ser observada a legislação especial aplicável às entidades fechadas de previdência complementar, no que se refere aos índices de correção monetária; (ii) o apelado está vinculado ao plano Benefício Definido, de modo que o benefício complementar é definido no momento da adesão do participante ao plano; (iii) a aplicação dos expurgos inflacionários apenas é possível aos participantes que optam por resgatar as reservas de poupança, situação distinta do apelado, que optou por receber o benefício de suplementação vitalício; (iv) deve ser observado o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial e; (v) os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

Sem contrarrazões pelo apelado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 28 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se insurge contra a sentença proferida pelo Juiz da 3
a
Vara Cível de Vila Velha, na qual o juiz julgou procedentes os pedidos autorais nos autos da ação de revisão de benefício de suplementação de aposentadoria movida pelo apelado, em que buscava, em síntese, a incidência de correção monetária com expurgos inflacionários nos valores percebidos a título de aposentadoria suplementar, notadamente do “Plano Verão”, “Plano Collor I” e “Plano Collor II” e, por conseguinte, o pagamento da diferença de valores considerando a atualização monetária.

A apelante pretende a reforma da sentença sustentando que: (i) deve ser observada a legislação especial aplicável às entidades fechadas de previdência complementar no que se refere aos índices de correção monetária; (ii) o apelado está vinculado ao plano Benefício Definido, de modo que o benefício complementar é definido no momento da adesão do participante ao plano; (iii) a aplicação dos expurgos inflacionários apenas é possível aos participantes que optam por resgatar as reservas de poupança, situação distinta do apelante, que optou por receber o benefício de suplementação vitalício e; (iv) deve ser observado o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial.

Conforme narrado pela apelante, busca o apelado (i) a correção monetária dos valores a título de complementação de aposentadoria, com os índices definidos no Plano Verão, Plano Collor I e Plano Collor II; (ii) pagamento dos valores referentes ao prejuízo alegado e; (iii) multa por descumprimento da obrigação.

O juízo de origem concluiu pela procedência dos pedidos autorais, ao aplicar a tese de repercussão geral fixada pelo STJ no REsp 1147595/RS, qual seja:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO.

I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional.

II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma.

III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia:

1º) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio.

2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.

3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).

6ª) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.

IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida.

V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I.

VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.

(REsp n. 1.147.595/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 6/5/2011).

Não se desconhece, portanto, que
“É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência

privada,
devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários

(Súmula 289/STJ) (Tema Repetitivo 511 STJ)”
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.236145-1/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 21/06/2024). Grifos nossos.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 504.022/SC consolidou o entendimento de que
“a incidência de correção monetária em reservas de poupança, com o acréscimo de expurgos inflacionários, conforme Súmula n. 289 do STJ, aplica-se exclusivamente às hipóteses em que o filiado se desvincula definitivamente da entidade fechada de previdência privada, salientando que tal entendimento não se estende aos casos em que o filiado já recebe os benefícios complementares previstos no contrato”
(STJ, REsp n. 2.009.199/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025).

Nesse sentido, é assente o entendimento de que
"não há que se falar em incidência de expurgos inflacionários, em relação a previdência privada, aos participantes que não romperam o vínculo com a entidade, uma vez que o valor pago se dá a título de complementação de aposentadoria.
A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, de aplicação restrita aos casos de resgate, não se aplicando aos casos que a parte opte por receber a complementação, diante da inexistência de rompimento de vínculo"
(TJMG. Apelação Cível 1.0024.13.355317-2/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2024, publicação da súmula em 20/02/2024). Grifos nossos.

A Lei Complementar 109/2001, por sua vez, dispõe sobre o regime de previdência complementar e preconiza que o plano de benefício deverá prever
“resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada”
(art. 14, Lei Complementar 109/2001).

No caso dos autos, verifico que o apelado, fazendo jus ao benefício da complementação de aposentadoria (fl. 27), requer a “revisão do benefício” com incidência de correção monetária considerando a incidência de expurgos inflacionários. Isto é, não se trata do resgate das contribuições, tendo em vista que o apelado optou por receber o benefício da complementação e busca a correção monetária dos valores.

Conforme a jurisprudência sedimentada exposta, tratando-se de previdência privada, a correção plena dos valores e a incidência de correção monetária em reservas de poupança com o acréscimo de expurgos inflacionários restringe-se aos casos de resgate e não se aplica aos casos em que se opta pela complementação. Vislumbro, portanto, que o apelado não faz jus à correção dos valores na forma pleiteada e, por conseguinte, ao pagamento da diferença de valores considerando a atualização monetária.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral, de modo a excluir a determinação de incidência de correção monetária com expurgos inflacionários sobre os proventos de aposentadoria complementar do apelado e, por conseguinte, o pagamento da diferença de valores. Considerando a nova feição sucumbencial, inverto o ônus de sucumbência, devendo o apelado arcar com custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria controvertida, especialmente no que tange à distinção entre o instituto do resgate e o do benefício continuado na previdência complementar.

Após análise detida, chego à mesma conclusão do eminente Relator.

A sentença de origem aplicou, equivocadamente, a lógica dos expurgos inflacionários de cadernetas de poupança (Tema 303/STJ) a um contrato de previdência privada. Contudo, a relação jurídica aqui debatida possui natureza distinta, regida pelo mutualismo e pelo necessário equilíbrio financeiro e atuarial (art. 202 da Constituição Federal e art. 14 da LC 109/2001).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a Súmula 289 ("
A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena...
") incide exclusivamente nas hipóteses de resgate das contribuições, quando há rompimento do vínculo com a entidade.

No caso concreto, o apelado não se desligou do plano; ao contrário, optou pelo recebimento do benefício de suplementação de aposentadoria. Nessa situação, a atualização dos valores deve obedecer estritamente aos índices previstos no regulamento do plano de benefícios, sob pena de se criar uma fonte de despesa sem a prévia fonte de custeio, prejudicando a universalidade dos participantes.

Não é cabível, portanto, a aplicação de expurgos inflacionários para revisão de renda mensal de benefício já concedido, conforme bem pontuado pelo Relator ao citar o REsp 2.009.199/PR.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
para dar provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.